Tribunal: TJES
Processo: 5014311-30.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014311-30.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELI MACHADO PEREIRA
RECORRIDO: MOTO SCARTON LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5014311-30.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ROSELI MACHADO PEREIRA

RECORRIDO: MOTO SCARTON LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. COBRANÇA DE FRETE NÃO PREVISTA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor pago a título de frete e indenização por danos morais. A consumidora alega que, após a contemplação em consórcio de motocicleta, foi surpreendida com a cobrança de frete sem prévia previsão contratual ou informação clara no momento da adesão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
houve violação ao dever de informação e transparência por parte da administradora/vendedora ao omitir a cobrança de frete no contrato; e
(ii)
se tal conduta enseja a restituição dos valores e o dever de indenizar por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor estabelece o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III), sendo que a omissão de cláusula expressa sobre custos adicionais (frete) na proposta de adesão configura prática abusiva.

A documentação apresentada (nota fiscal com indicação "Sem Frete" e recibos sem assinatura) reforça a ausência de ciência prévia da consumidora sobre o encargo.

A cobrança indevida, ao gerar frustração e compelir o consumidor a pagamento inesperado para obter o bem, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de compensação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de informação prévia e clara acerca da cobrança de frete em contrato de consórcio viola o dever de transparência e o direito à informação do consumidor. 2. A cobrança de encargo não contratado gera o dever de restituição simples e, dependendo das circunstâncias do caso, indenização por danos morais.".

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 14, 42;

CC, arts. 186, 927;

CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SE, RI nº 00015259420228250027, Rel. Aldo de Albuquerque Mello, 2ª Turma Recursal, j. 19.03.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ROSELI MACHADO PEREIRA
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face
MOTO SCARTON LTDA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16288966): “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.
”.

Em sede recursal (ID 16288969), a parte recorrente alega falha na prestação do serviço da recorrida, consubstanciada na ausência de informação prévia sobre a cobrança do frete. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de restituição em dobro do valor pago pelo frete (dano material) e de indenização por danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16288974).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 16288971).

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Embora a parte requerida colacione nos autos contrato firmado entre as partes, verifica-se que no cerne do instrumento – a Proposta de Adesão ao Consórcio (ID 16288950) – não há cláusula expressa ou destacada que informe a consorciada sobre a obrigação de arcar com o frete da motocicleta. Tal omissão contratual representa uma falha no dever básico de informação clara e adequada, previsto no art. 6º, inciso III, do CDC.

A documentação apresentada pela própria requerida, ademais, revela contradições que fragilizam a presunção de ciência prévia: o carimbo ilegível aposto no Recibo de Adesão, desprovido de assinatura ou rubrica da autora, não possui o condão de comprovar que o encargo foi aceito no momento da contratação. Soma-se a isso o fato de que o Relatório de Pós-venda (ID 16288953) tampouco contém a assinatura da consumidora e o relatório que evidencia o valor do frete (ID 16288952 – pág. 1) remete ao processo de contemplação, ou seja, apenas confirma que a autora tomou ciência do valor após a adesão, e não de forma prévia e clara.

Ora, é incontroverso que a requerida não cumpriu seu dever de transparência e informação no momento da contratação, exigindo a cobrança do frete após a contemplação e quando a consumidora já tinha expectativa legítima pela posse do bem. Em reforço a esta constatação, a Nota Fiscal de faturamento, documento de peso fiscal e comercial emitido pela própria requerida (ID 16288952, pág. 5), indica categoricamente no campo pertinente a expressão "Sem Frete", confrontando de forma veemente a tese de cobrança.

A ausência de elementos probatórios robustos e unívocos por parte da fornecedora impede que se presuma o cumprimento do direito à informação, razão pela qual deve ser reconhecida a abusividade da cobrança do frete, no teor do artigo 373, II do CPC.

Neste sentido, a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a falha na prestação do serviço em casos análogos:

"RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FRETE. PARTE AUTORAL AFIRMA QUE FOI COMPELIDO A EFEUTAR O PAGAMENTO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ENTREGA DO BEM.
COBRANÇA DE FRETE APÓS A CONTEMPLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR ACERCA DA COBRANÇA DE FRETE
. NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO, O CONSUMIDOR NÃO FORA DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DE QUE SERIA COBRADO VALOR ADICIONAL PARA A RETIRADA DA MOTOCICLETA. AFRONTA AOS DEVERES DE LEALDADE E DE INFORMAÇÃO, CONSECTÁRIOS DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. O DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NÃO FOI DEVIDAMENTE RESPEITADO, CARACTERIZANDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSEQUENTEMENTE O DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO**. RESTITUIÇÃO SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)**. VALOR ADEQUADO AOS PARÂMETROS DESTE COLEGIADO EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS, MOSTRANDO-SE RAZOÁVEL E ATENDENDO ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICO, SEM GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-SE - RI: 00015259420228250027, Relator: Aldo de Albuquerque Mello, Data de Julgamento: 19/03/2023, 2ª TURMA RECURSAL).
[Grifo Nosso].

Dessa forma, deve ser reconhecida a falha na informação, caracterizando cobrança indevida, e em razão da conduta ilícita da requerida, impõe-se determinar a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de frete (ID 16288938, pág. 4), nos termos dos artigos 6º, III e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil.

Em relação à devolução dos valores descontados, os mesmos devem ocorrer na forma simples, uma vez que não restou demonstrada a má-fé da requerida, elemento essencial para a incidência da penalidade de repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, a restituição é imperiosa, porquanto a cobrança se revelou indevida e ilegítima, desacompanhada da informação prévia e clara exigida pela legislação consumerista, expondo a consumidora à desvantagem manifesta.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a parte autora enquanto consumidora, uma vez que foi submetida à cobrança de valor inesperado e indevido. O dano moral, neste caso, é presumido diante da frustração e do profundo constrangimento vivenciado pela autora ao ser compelida a efetuar um pagamento adicional não previsto para poder, finalmente, retirar o bem após o cumprimento de todas as obrigações do contrato de consórcio – situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Em relação ao
quantum
, reputo razoável fixar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor proporcional ao fato, que se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da ré, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente e transparente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16288966, a fim de
CONDENAR
a parte Requerida a restituir, na forma simples, à parte Autora a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a título de frete, acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024, bem como
CONDENO-A
ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)